Tribunal: TJES
Processo: 5000624-97.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000624-97.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A
RECORRIDO: FORTE VIX LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000624-97.2021.8.08.0011

RECORRENTE: DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A

RECORRIDO: CLAYTON DE ALMEIDA MARINHO e outro

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. NÃO IMPUGNOU A SENTENÇA ESPECIFICAMENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por
CLAYTON DE ALMEIDA MARINHO
em face de
FORTE VIX LOGÍSTICA E TRANSPORTE EIRELI
e
DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A
. Narra o autor, em síntese, que prestou serviço de transporte para a requerida FORTE VIX LOGÍSTICA E TRANSPORTE EIRELI e esta não efetuou o pagamento correto pelos serviços prestados, sendo que o débito existente perfaz a quantia aproximada de R$ 8.379,41 (oito mil, trezentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos). Requereu, portanto, a condenação da requerida ao pagamento da quantia em questão e de indenização por danos morais. Posteriormente, o autor apresentou emenda à inicial, ocasião em que solicitou a inclusão das requeridas FORTE MINAS LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI - ME e DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A no polo passivo da presente demanda, posto que a primeira é componente de grupo econômico com a empresa FORTE VIX LOGÍSTICA E TRANSPORTE EIRELI e a segunda é a responsável pelos pagamentos dos débitos oriundos dos serviços contratados pelas empresas citadas.

Em sede de contestação (ID 3221882), a empresa DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A suscitou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, inépcia da inicial, carência da ação por ausência de interesse de agir, e existência de cláusula de convenção de arbitragem no contrato firmado entre as partes. No mérito, aduz que não possui qualquer relação comercial com o autor, sendo que a responsabilidade pelo pagamento do débito, se houver, deve recair apenas sobre a primeira requerida. Aduz a ausência de provas acerca dos serviços supostamente prestados e ausência de danos morais. Requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo magistrado
a quo
(ID. 3221926), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo procedente em parte
o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, e
condeno
as rés, solidariamente, ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 8.379,41 (oito mil, trezentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos), devidamente atualizada, com juros de mora e correção monetária da data de propositura da demanda.

Irresignada, a Requerida DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A interpôs recurso inominado (ID. 3221928). Em suas razões, apresentou praticamente os mesmos termos da contestação apresentada alegando que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

A parte autora por sua vez apresentou Contrarrazões (ID. 3221936) ao RI objetivando a manutenção do julgado.

VOTO

Recebo o recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

No tocante a análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

A r. Sentença proferida pelo juízo a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na peça inicial fundamentando nos seguintes argumentos:

Neste sentido, as 1ª e 2ª rés explicaram em sua resposta que a 3ª ré mantinha sistema operacional próprio para gestão dos serviços, por meio do qual monitorava inclusive as contratações de pessoal, que deveriam ser previamente aprovadas por ela, realizando fiscalização contínua das atividades de cada colaborador, gerenciando, assim, de maneira efetiva as entregas das mercadorias pelos prestadores de serviços.

Não se pode olvidar também que que há comprovação nos autos de que a 3ª ré, Direct Express, ciente de suas obrigações para com os motoristas transportadores, passou a realizar pagamentos diretos aos prestadores de serviços para a satisfação dos débitos então gerados, superando assim a inicial mediação realizada pela 1ª ré em relação a tais quitações, evidência de que referida empresa sempre reconheceu seu compromisso econômico para com os motoristas em questão, ainda que de maneira mediata.

Assim, de ser aplicada a regra do artigo 5º-A, §2º, da Lei 11.442/2007, que sujeita tanto o contratante quanto o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, bem assim o cossignatário e o proprietário da carga, à responsabilização solidária quanto à obrigação de pagamento do frete de transporte rodoviário aos transportadores autônomos, pessoas físicas que tenham em mencionada ocupação sua atividade profissional, caso do autor, competindo aos eventuais prejudicados ação regressiva contra seus parceiros comerciais para compensação de eventuais prejuízos experimentados em razão de condenação a pagamento de valores.

Destas considerações ressai inequívoco o direito do autor ao recebimento dos danos materiais reclamados, no valor de R$ 8.379,41 (oito mil, trezentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos), devendo as rés suportarem tal condenação, de forma solidária.

Ocorre que o recorrente, quando da interposição de recurso inominado,
reproduziu
ipsis literis
todos os termos do tópico de sua contestação, não atacando a fundamentação da sentença nenhuma vez.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reprodução da peça inicial, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo a quo.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais.
Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes. Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15. Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.(Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade.

Ainda que assim não fosse, não merece qualquer reparo a sentença objurgada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Mesmo que sejam aqui reconhecidas razões para negar provimento ao recurso, impõe-se o não conhecimento. Isso porque a ausência de dialeticidade consiste em vício insanável, devendo ser considerada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito” (AgInt no AREsp 1.327.349/MG. Rel. Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.